Tribunal: TJES
Processo: 5007409-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007409-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGOR RICARDO MACHADO ROCHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 1973709) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, no bojo dos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA
em desfavor do Recorrente e do
INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“defiro o pedido de tutela de urgência para que o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP reapliquem o exame psicotécnico ao candidato ao cargo de soldado combatente da PMES, Igor Ricardo Machado Rocha, na forma exigida pela legislação pertinente e pelo Conselho Federal de Psicologia, devendo ser observados os critérios objetivos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).”
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que (
I
) a ausência de
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência impugnada, diante do “
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”; (
II
)
“Não há o requisito da probabilidade do direito alegado pela parte Agravada, tendo em vista a regularidade do exame psicossomático aplicado, bem como pelo fato do candidato ter sido REPROVADO em mais de dois critérios do teste, o que não lhe garantiria aprovação concursal diante de quaisquer dos critérios de avaliação que foram utilizados pela Administração castrense”
, (
III
)
“o STF é firme no sentido de que se a lei exige exame psicossomático para a investidura no cargo público, o Judiciário não pode dispensar sua realização ou considerar a candidata aprovada ou candidato aprovado nele, sob pena de ofensa ao art. 37, inciso I, da CF e aos princípios da isonomia e legalidade”
; (
IV
)
“não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do poder público, não havendo que se falar, portanto, em motivo para intervenção do Poder Judiciário.”
; (
V
)
“o Estado agiu segundo os limites da Lei a fim de adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que outrora ocorrera, o que claramente não corresponde à violação do dever de vinculação ao Edital como pretende o Apelado
” e; (
VI
)
“não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto.”
.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão de Id nº 2258519, in
deferindo
o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“DECISÃO.

(...)

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do Recorrente e do INSTITUTO AOCP, impugnando a sua contraindicação no Exame Psicotécnico, o que ensejou a sua eliminação do Concurso Público para Oficial Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 03/2018.

Neste ponto, importa realçar que o Recorrido restou contraindicado no Exame Psicotécnico. E, mesmo após o 5º Termo de Retificação do Edital, que apenas a abrandou a quantidade de características que os candidatos não poderiam atingir, sob pena de serem contraindicados, restou mantida a contraindicação do Recorrido, tendo sempre como parâmetro a Avaliação Psicológica realizada com amparo critérios originariamente previstos nas regras editalícias inaugurais.

Frente ao delineado quadro, infere-se que a irresignação do Recorrido na demanda de origem centra-se substancialmente na tese de que a avaliação psicológica utilizou-se de critérios subjetivos, sendo ilegal a sua contraindicação.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, ao examinar a objetividade e cientificidade do Exame Psicotécnico previsto no Edital n° 01/2018 – PMES, nota-se que constam os seguintes critérios de avaliação nos itens 14.2 e seguintes, bem como no Anexo III, nestes termos:

“
14.2
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.”

Neste particular, argumenta-se na demanda de origem, dentre outros aspectos, que uma série de irregularidades foram praticadas na Avaliação Psicológica:
a uma
, porque em contraposição ao que definido no item 14.2.4., o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, em análise dos argumentos e documentação que integram a minuta recursal, nesta seara preliminar de cognição, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrido no tocante à probabilidade do direito invocado no feito de origem, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

· Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

· Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

· Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

· Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissionais de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicológica/psicossomática o construto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza.

No que diz respeito às tabelas utilizadas para a construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico, observa-se a ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações que constam no laudo.

Ressalta-se ainda, que no edital não há separação de vagas por gênero, no entanto, na verificação da tabela utilizada para a correção dos testes, observou-se a utilização da tabela por gênero (tabela masculina e tabela feminina), o que fere o princípio da isonomia.”

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que
em caso similar ao dos presentes autos, esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, por maioria de Votos, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido
,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido.”

Por fim, no que concerne à alegação do Recorrente de que não se tem por configurado o
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência na demanda de origem, não há como acolhê-la, pois a ação fora proposta imediatamente após a confirmação da eliminação do Recorrido e antes do encerramento do Certame, de modo que subsiste a urgência de sua reintegração no concurso, sem eventual comprometimento no seu resultado final, o quem, entretanto, não constitui medida irreversível diante do caráter precário do
decisum
.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, notadamente porque alinhado a precedente firmado no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, outrossim, em manifestação do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES, que, inclusive, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, trazendo dúvida acerca da higidez da Avaliação Psicológica em comento, impondo-se manter a Decisão objurgada que determinou a reaplicação do Exame em comento.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase: a uma, porque em contraposição ao que definido Edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.